Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752044-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: YURE GAGARIN SOARES DE MELO AGRAVADO: MARIELA SOARES NOLETO, EDMAR GOMES DE MELO JUNIOR DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora